Tribunal: TJPA
Processo: 0013778-25.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013778-25.2019.8.14.0028

APELANTE: ARIELTON MILHOMEM DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA PENAL
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 23 DO TJPA E 231 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, basta a atuação conjunta de duas ou mais pessoas na execução do crime. Destarte, comprovado que o apelante agiu com outro indivíduo não identificado, com evidente liame psicológico, não se pode afastar a incidência do art. 157, §2º, II, do CP.

2. Na espécie, existindo circunstância judicial idoneamente negativada, inviável a aplicação da pena-base do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23 do STJ. Ademais, apesar da menoridade relativa do apelante ao tempo de crime, inexiste margem para reduzir a pena aquém do mínimo. Óbice da Súmula 231 do STJ.

3. Outrossim, é inadmissível a dispensa da pena pecuniária, pois a hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da multa, inexistindo previsão legal para isenção. sendo certo que caso o apelante seja economicamente vulnerável, o Juízo da Execução Penal poderá suspender a exigibilidade da reprimenda até que a sua condição financeira permita o pagamento.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Arielton Milhomem dos Santos apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 5288521).

O recorrente pugna pela reforma da dosimetria penal, com o afastamento da majorante do concurso de agentes, a fixação da basilar no mínimo legal diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase em razão da menoridade na data do fato e, por fim, a dispensa da pena de multa (ID 5288324).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 5288525), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 6656980).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal contém pleito de afastamento da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sob o argumento de que os requisitos para sua configuração não se encontram presentes na espécie, especialmente quanto a prova da existência de liame subjetivo entre os agentes.

A esse respeito, consigne-se que na fase policial a vítima Natália Feitosa de Oliveira afirmou que o assalto foi praticado por dois meliantes armados com uma faca, os quais subtraíram sua bolsa e o celular, empreendendo fuga em seguida, tendo avistado os policiais e comunicado o ocorrido, os quais saíram em diligência e efetuaram a prisão do acusado, que foi reconhecido como autor do roubo (ID 5288526, pág. 8), fato confirmado no interrogatório do recorrente quando disse que na ocasião foi influenciado por um conhecido, porém não revelou o nome dele (ID 5288526, pág. 9).

Em juízo, a narrativa da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, conforme consta na sentença:

“As testemunhas DENYS MARINHO SOUSA FREITAS e ENDEL SILVA SOUSA, ambos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos em afirmar perante o juízo que foram acionados sobre a ocorrência de um crime e roubo próximo ao ponto de ônibus localizado em frente à Casa da Cultura, razão pela qual se deslocaram até lá.
Os policiais receberam a informação de que os suspeitos haviam se escondido em um matagal próximo à Delegacia de Polícia e iniciaram uma varredura na área, sendo que encontraram os pertences da vítima e, no mesmo local, o acusado.
Relataram que a faca não foi encontrada e a vítima reconheceu o réu como autor do crime, assim como reconheceu seus pertences” (ID. 5288521, pág. 3).

Nesse contexto, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial

(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

Destarte, é inadmissível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo entre os infratores, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), de modo que “comprovado que o agente agiu em conjunto com mais um indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas” (TJMG,
ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521
, relator Des. Anacleto Rodrigues).

Por igual,
inexiste margem para redução da pena imposta ao recorrente.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação da culpabilidade, desvalorada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“Culpabilidade em grau elevado, pois o acusado se utilizou de uma faca para empreender a grave ameaça contra a vítima, evidenciando a maior potencialidade lesiva do crime por ele praticado” (ID 5288354, pág. 5).

Sob tal ângulo, não identifico qualquer incompatibilidade da motivação supra com a jurisprudência do STJ, visto que, na linha do entendimento daquela Corte, “o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.” (
REsp n. 1.921.190/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Desta feita, inexistindo ilegalidade na negativação da vetorial, não subsiste o pleito de fixação da reprimenda no patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Do mesmo modo, no tocante à segunda fase do cálculo dosimétrico, verifica-se que não houve omissão no reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, em virtude da menoridade do apelante na data do crime. Isso porque, a pena estabelecida na primeira fase em 4 anos e 9 meses de reclusão, foi reduzida ao mínimo legal de 4 anos na fase intermediária, sendo impossível a redução abaixo do mínimo legal em respeito a Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Destarte, inexistindo teratologia na dosimetria penal, impõe-se a manutenção da pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

Na espécie, a
quantidade de dias-multa
foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, sendo definitivamente fixada em 13 (treze) dias-multa, enquanto o
valor do dia-multa
foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme disposto no § 1º do art. 49 do CP.

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,

Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
,
relator Robson Barbosa de Azevedo).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024